Tribunal: TJSP
Processo: 1034906-73.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-12
Data de publicação: 2020-07-12

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – Ações com identidade de partes, de objeto e de causa de pedir – Repetição de ação – Ocorrência – Extinção do feito mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000525249
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1034906-73.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante SEVERINO
SEBASTIÃO FILHO, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -
INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente) e ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 12 de julho de 2020.
ALBERTO GENTIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034906-73.2019.8.26.0053 -Voto no
2
Apelação Cível no 1034906-73.2019.8.26.0053 – São Paulo.
17a. Câmara de Direito Público.
Apelante Severino Sebastião Filho.
Apelado Instituto Nacional do Seguro Social INSS.
Juiz Rafael de Carvalho Sestaro.
Voto no 36.611.
Vistos.

ACIDENTE DO TRABALHO Ações com identidade de partes,
de objeto e de causa de pedir Repetição de ação Ocorrência
Extinção do feito mantida Recurso improvido.

A r. sentença de fls. 220, cujo relatório é adotado, julgou
extinta ação promovida por Severino Sebastião Filho em face do Instituto
Nacional do Seguro Social INSS, sem análise do mérito, ut art. 485, V, do
Código de Processo Civil.
Apela o autor. Bate-se pela reforma do julgado, com o
prosseguimento do feito e procedência da ação.
Sem resposta.
Sem manifestação da Douta Procuradoria de Justiça em
razão do Ato Normativo no 354 do Parquet.
É o relatório.
Narra o autor em sua petição inicial que em razão da
prática de sua atividade laborativa (enxugador em posto de gasolina) apresenta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034906-73.2019.8.26.0053 -Voto no
3
lesões em seu membro superior esquerdo.
Pugna, assim, pelo restabelecimento de auxílio-doença
acidentário.
Contudo, os documentos carreados aos autos (fls.73/107)
demonstram que anteriormente à propositura da presente demanda, o segurado
ajuizou ação idêntica perante esta E. Justiça Comum (Processo no
1056201-06.2018.8.26.0053), relatando a mesma doença discutida neste feito
(membro superior esquerdo) e requerendo, também, a concessão de benefício
como forma de indenizar sua incapacidade laborativa.
De se registrar que no caso dos autos o autor não alegou
que após a propositura de referida ação houve agravamento das moléstias ou
alteração de seu quadro clínico. Ao contrário, fundamenta sua pretensão
justamente
no
laudo
técnico
produzido
naquele
processo
(1056201-06.2018.8.26.0053).
Evidente, pois, que as ações apresentam identidade de
partes, objeto (indenização) e de causa de pedir (incapacidade laborativa
decorrente da lesão em seu membro superior esquerdo).
E neste passo, saliente-se: - o que é de relevo para
caracterizar a repetição da ação são as moléstias alegadas com vistas à
concessão do benefício; e não a espécie do benefício requerido.
Sendo assim, em que pese o entendimento do autor em
sentido contrário, a extinção da ação era mesmo medida que se impunha.
Neste sentido: -
“Acidentária Operadora de Telemarketing Lesões

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034906-73.2019.8.26.0053 -Voto no
4
na coluna Ação similar ajuizada perante a Justiça Federal,
julgada
improcedente
por
ausência
de
prova
da
incapacidade laborativa Litispendência e coisa julgada
Autor que busca, perante as Justiças Estadual e Federal, a
concessão de benefícios valendo-se da mesma moléstia e
fato gerador Ausência de menção a qualquer agravamento
da lesão
Impossibilidade de nova discussão sobre a
matéria, sob pena de ofensa à coisa julgada Preliminar
recursal da autarquia acolhida Extinção sem resolução do
mérito decretada Sentença reformada Recurso do INSS
provido
Prejudicado o reexame necessário”. (Apelação
Cível no 00009684-82.2013.8.26.0554, Rel. Des. João
Antunes dos Santos Neto).
Sucumbente o autor, é de se anotar a isenção legal que
lhe é conferida (art. 129, parágrafo único, da Lei no 8.213/91).
Daí porque, ante o exposto, nos termos supra
consignados, nego provimento ao recurso.
ALBERTO GENTIL
Relator
(Assinatura Eletrônica)